Tribunal: TJES
Processo: 0000141-39.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-39.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CAETANO AUGUSSTO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000141-39.2023.8.08.0026

APELANTE: RAFAEL CAETANO AUGUSSTO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA. DOLO DIRETO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Caetano Augusto Siqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos. Consta nos autos que, em 15 de fevereiro de 2023, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com restrição por furto/roubo, adquirida por meio de transação informal com indivíduo não identificado, sem documentação regular e sem adoção de qualquer medida para verificar a licitude da origem do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrado o dolo direto do apelante quanto à origem ilícita do bem, de forma a manter a condenação pelo crime de receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de receptação simples exige a demonstração de dolo direto, o qual pode ser aferido indiretamente pelas circunstâncias do caso, não se restringindo à confissão do acusado.

A transação informal, realizada com indivíduo de identidade desconhecida, sem entrega de documentos e sem fornecimento de dados que permitissem sua localização, revela ausência de diligência mínima por parte do apelante quanto à origem do bem.

A aceitação de veículo com pendências documentais e promessa verbal de futura regularização, aliada à omissão em apurar a procedência, configura adesão consciente ao risco de adquirir bem de origem criminosa.

As alegações da defesa não encontram respaldo probatório nos autos, sendo insuficientes para afastar a conclusão de que o apelante tinha ciência — ou aceitou o risco — da origem ilícita da motocicleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dolo direto no crime de receptação pode ser demonstrada por elementos indiciários e circunstanciais, especialmente quando a aquisição do bem ocorre em condições atípicas, sem documentação e com ausência de diligência mínima quanto à origem.

A omissão consciente em apurar a licitude da procedência do bem, diante de sinais evidentes de irregularidade, evidencia adesão ao risco penalmente relevante e autoriza a condenação por receptação simples.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 013160013051, Rel. Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Rel. Subst. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 2ª Câmara Criminal, j. 06/10/2021, DJe 18/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000141-39.2023.8.08.0026

APELANTE: RAFAEL CAETANO AUGUSTO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL CAETANO AUGUSTO SIQUEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (Id. 12482509 vol. 01 parte 03 pp. 40/47), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos.

Extrai-se dos autos que, no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 16h14min, na Rua Vinícius de Moraes, s/n, Bairro Itaoca, Município de Itapemirim, o apelante
Rafael
, de forma livre, consciente e voluntária, adquiriu, em benefício próprio, uma motocicleta Honda CG, de cor preta, placa MPT7863, ciente de que o referido veículo era produto de crime.

Segundo apurado, o apelante foi flagrado por meio do sistema de cerco eletrônico conduzindo a mencionada motocicleta, que possuía restrição de furto/roubo.

Diante disso, policiais militares realizaram diligências com o intuito de localizar o veículo, vindo a encontrá-lo estacionado em frente a uma residência. Na ocasião, o ora denunciado se apresentou como proprietário da motocicleta.

Questionado sobre a forma de aquisição do bem, afirmou tê-lo obtido mediante troca por outra motocicleta e o pagamento adicional de R$ 1.000,00 (mil reais), informando ainda que a negociação foi feita com um indivíduo identificado apenas como "Rafael".

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 50275459, pelo Auto de Apreensão (p. 20, parte 01), pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que participaram da apreensão.

Em sede policial e em juízo, o apelante relatou que adquiriu o veículo de um pessoa chamada Rafael, porém não soube declinar o endereço, a fim de que o suposto proprietário do veículo pudesse ser indagado a respeito da ilicitude do bem.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse da motocicleta são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que a motocicleta foi adquirida de uma pessoa chamada Rafael, porém não informou o endereço onde poderia ser encontrado o proprietário anterior.

Além disso, o apelante afirma que pagou valor condizente com o preço de mercado, já que entregou R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, uma outra moto, marca Shineray avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como deveria arcar com mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) para colocar o veículo “em dia”, já que possuía algumas multas. Informou, ainda, que o vendedor lhe garantiu que entregaria os documentos, porém não cumpriu com o acordo.

Nesse contexto, as condições em que a negociação da motocicleta ocorreu revelam elementos objetivos suficientes para inferir que o apelante possuía consciência — ou, no mínimo, condições concretas de saber — que o veículo era produto de crime. A transação informal com indivíduo de identidade desconhecida, sem apresentação de qualquer documento comprobatório da propriedade e sem fornecimento de elementos que permitissem a localização do suposto vendedor, configura um quadro de evidente atipicidade negocial e ausência de diligência mínima do adquirente. A omissão em verificar a procedência do bem, mesmo diante de circunstâncias flagrantemente suspeitas — como o compromisso informal de regularização posterior e o não recebimento de documentação — indica, por si, adesão consciente a risco penalmente relevante.

Além disso, a composição da negociação reforça a ilicitude perceptível: o apelante entregou uma motocicleta de valor estimado em R$ 2.000,00, mais R$ 1.000,00 em espécie, por um veículo que sabia conter pendências de regularização, estimadas em mais R$ 2.000,00. Ainda que se alegue equivalência de valores de mercado, a aceitação de um bem com restrições, sem garantia documental, cuja quitação e licenciamento dependiam exclusivamente de promessas verbais de um terceiro não identificado, demonstra desinteresse deliberado em averiguar a origem do bem. Essa postura omissiva, aliada à negativa de cooperação na identificação do vendedor, corrobora o dolo direto exigido para a configuração do crime de receptação.

Deste modo, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para conduta culposa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)